Tribunal: STF
Processo: HC 237060
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL FERNANDO DA SILVA DOMINGOS, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2001138-31.2024.8.26.0000.



    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crimes de receptação, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo. A custódia foi convertida em preventiva e mantida na decisão impugnada.



    Sustenta o impetrante que o paciente sofreu acidente de moto e apresenta diversas fraturas na perna e no pé direito, necessitando de intervenção cirúrgica.



    Afirma que, no curso do atendimento médico, os policiais simplesmente carregaram-no da unidade hospitalar, levaram-no para a delegacia e, de lá, para o presídio.



    Realça que ele teve prescrição de morfina, não teve alta médica e possui recomendação de cirurgia.



    Entende que não foi demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, pois foram invocadas razões genéricas e abstratas, sem fundamentação sobre a suficiência de medidas cautelares.



    Alega afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como desproporcionalidade da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ‘ou até mesmo prisão domiciliar, em razão da fratura sofrida’.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, foram ressaltados os maus antecedentes do paciente para justificar a medida extrema.



    Destacou-se, ainda, que ele já passou por atendimento médico inicial e eventual continuidade será providenciada pelo próprio estabelecimento prisional.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    “a) A concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente Rafael Fernando da Silva Domingos pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP ou até mesmo prisão domiciliar, em razão das múltiplas fraturas sofridas no acidente para que o mesmo possa ser submetido a cirurgia, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁS DE SOLTURA CLAUSULADO bem como os ofícios necessários e:



    b) Após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Tal como enfatizado pelo Ministro Presidente ao afastar a incidência do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “6. A hipótese é de paciente preso preventivamente, e denunciado, pela suposta prática dos crimes de receptação, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo. Ao indeferir a liminar, o Tribunal de Justiça de São Paulo deixou consignado que ‘o paciente possui maus antecedentes, ostentando condenações anteriores definitivas’.



    7. Nessas condições, e sem desmerecer os argumentos suscitados pela defesa, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF).



    8. Embora o impetrante tenha juntado aos autos ficha de atendimento ambulatorial com indicação de possível cirurgia, tal documento não indica situação de urgência, a ponto de comprovar o risco iminente de lesão irreparável que justificaria o deferimento da medida cautelar no plantão judiciário. Além disso, nas informações prestadas pelo Juízo da origem, colhe-se que não houve solicitação específica de tratamento de saúde ao acusado (edoc. 15).



    9. Diante do exposto, encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



    10. Sem prejuízo disso, considerando que há relato de situação peculiar de saúde, determino que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo observe o art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).” (doc. eletrônico 16).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Por consequência, julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado pela defesa por meio da Petição 7.772/2024-STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator